Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600199-10.2020.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
31/01/2022
Número: 0600199-10.2020.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 08/11/2021
Processo referência: 0600199-10.2020.6.16.0004
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600199-
10.2020.6.16.0004 que, nos termos do art. 74, III, Resolução TSE 23.607/2019, julgou desaprovadas
as contas de campanha do(a) candidato(a) supramencionado(a) relativas às Eleições Municipais de
2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por
Luiz Carlos Zaia Junior, concorrente ao cargo eletivo de vereador pelo Partido Social Liberal - PSL,
em Curitiba/PR, desaprovadas tendo em vista os seguintes aspectos, também apontados em
Parecer do Ministério Público Eleitoral: I - foram identificadas despesas realizadas com
combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com
carro de som ou despesa com geradores de energia; II - foi observado gasto com FEFC com
veículo próprio (art. 35, §6º); III - foram detectadas divergências entre os dados dos fornecedores
constantes da prestação de contas e as informações constantes da base de dados da Secretaria da
Receita Federal; IV - foram identificadas inconsistências nas despesas pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os arts. 35,
53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019;V - há divergências entre a movimentação financeira
registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g"
e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019); VI - sobras do FEFC não foram devolvidas ao
Tesouro Nacional. Essas conclusões apontadas no Parecer Conclusivo Complementar da Unidade
Técnica, e no Parecer emitido pelo Ilustre Representante do Ministério Público Eleitoral,
inviabilizam a aprovação das contas, tendo em vista o desacordo com as normas da Lei 9.504/97 e
Resolução TSE 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUIZ CARLOS ZAIA JUNIOR VEREADOR
(RECORRENTE)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS ZAIA JUNIOR (RECORRENTE)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42857
989
31/01/2022 15:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.168

RECURSO ELEITORAL 0600199-10.2020.6.16.0004 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ CARLOS ZAIA JUNIOR VEREADOR
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR44480
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
RECORRENTE: LUIZ CARLOS ZAIA JUNIOR
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR44480
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS.
IRREGULARIDADES COM GASTOS DE COMBUSTÍVEIS.
INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC. DIVERGÊNCIAS ENTRE OS
EXTRATOS BANCÁRIOS E A DECLARAÇÃO DE DESPESAS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Configura falha insanável, a acarretar a desaprovação das contas,
o candidato declarar gastos com combustível sem o respectivo
registro de cessão ou aluguel de veículos.

2. A indicação de razão social equivocada de fornecedor configura
mero erro material, que não macula a prestação de contas.

3. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC é
irregularidade que pode motivar a desaprovação das contas e enseja
a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

4. Não havendo na sentença a determinação de recolhimento dos
recursos públicos utilizados de forma irregular, esta egrégia Corte,
por maioria, entendeu não ser possível a determinação de devolução
de ofício dos valores, eis que representaria violação ao princípio da
non reformatio in pejus.

Num. 42857989 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:48:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115481024700000041832498
Número do documento: 22013115481024700000041832498

5. As divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos viola
a norma do art. 53, I, alínea “g” e II alínea “a”, da Resolução TSE nº
23.607/2019, indicando a ausência de transparência nas contas em
análise, situação que embaraça a fiscalização contábil pela Justiça
Eleitoral e enseja a desaprovação das contas.

6. As sobras de campanha dos recursos do FEFC devem ser
recolhidas ao Tesouro Nacional, por GRU, nos termos do artigo 50, §
5º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/01/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUIZ CARLOS ZAIA JUNIOR (ID.
42711701), candidato ao cargo de Vereador pelo PSL, nas Eleições de 2020, contra sentença
proferida pelo Juízo da 004ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (ID. 42711677) que desaprovou suas
contas de campanha.

Em suas razões recursais (ID. 42711701), o recorrente alega que houve erro na
análise das inconsistências relativas às despesas pagas com recursos do FEFC, bem como no
apontamento de divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação e nos
registros dos extratos eletrônicos. Aduz que foram prestados, em primeiro grau, os
esclarecimentos suficientes para sanar as observações feitas pela unidade técnica.

Defende que juntou, nos presentes autos, documento hábil que comprova o
recebimento de doação estimada de veículo, o que justifica a realização de despesas com o
abastecimento de combustíveis. Afirma que é equivocada a conclusão que ele teria utilizado de
recursos do FEFC para abastecimento de veículo próprio, pugnando pela reforma da sentença
recorrida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso eleitoral interposto para
aprovar as contas com ressalvas.

Num. 42857989 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:48:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115481024700000041832498
Número do documento: 22013115481024700000041832498

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria Regional
Eleitoral apresentou parecer (ID. 42795676), opinando pelo conhecimento do recurso eleitoral e,
no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do
recurso eleitoral interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em virtude da
constatação das seguintes irregularidades:

1) Realização de despesas com combustíveis, sem a respectiva declaração de
cessão ou locação de veículos, publicidade com carro de som ou uso de gerador de energia;

2) Divergências entre os dados dos fornecedores constantes da prestação de
contas e as informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal;

3) Identificação de inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II,
“c”, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019;

4) Divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas
e aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução
TSE nº 23.607/2019);

5) Existência de sobras do FEFC não devolvidas ao Tesouro Nacional; e

6) Gastos de recursos do FEFC com veículo próprio (art. 35, § 6º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019).

Destarte, passo a análise individualizada das inconsistências.

1) Realização de despesas com combustíveis, sem a respectiva declaração de
Num. 42857989 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:48:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115481024700000041832498
Número do documento: 22013115481024700000041832498

cessão ou locação de veículos, publicidade com carro de som ou uso de gerador de
energia.

A sentença apontou a existência de despesas com combustível sem o
correspondente registro de locações ou cessões de veículos.

Com efeito, consta do relatório Demonstrativo de Receitas e Despesas – DRD da
prestação de contas final retificadora, a indicação de gasto com “combustíveis e lubrificantes” no
valor total de R$ 501,00 (ID. 42711614) - pagos com recursos provenientes da conta FEFC, que
correspondem a 10,02% do valor total das receitas.

O candidato alegou que há “justificativa lídima para a contratação de despesas com
combustível, decorrente do uso de bem cedido em doação durante a campanha” (ID. 42711701).

De fato, no ID. 42711646, o recorrente juntou aos autos contrato de comodato
firmado entre LUIZ CARLOS ZAIA E VALERIA RAMOS ZAIA, em relação ao Veículo Renault
Duster, ano 2014, placas AXR – 6217, RENAVAM Nº 00593541413.

Ocorre que a mera existência do referido contrato não é suficiente para comprovar o
acordado, eis que era necessário que fosse apresentado, concomitantemente, o respectivo
Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV.

Deste modo, o recorrente não conseguiu provar a veracidade e regularidade do
objeto do contrato, uma vez que as declarações encontram-se sem amparo probatório e não
podem ser aceitas.

Nesse ponto, observo ainda que a consequência da realização de despesas com
combustíveis e lubrificantes sem os correspondentes veículos registrados para serviços de
campanha é fato que configura, inequivocamente, a omissão de despesa e faz presumir também
a omissão de receitas ou a circulação de recursos fora da conta bancária, configurando
irregularidade grave e insanável.

Corroborando com o entendimento esposado, mister trazer a lume o
posicionamento jurisprudencial consolidado do TSE que "a omissão de despesa com cessão de
veículo, constatada a partir de valores despendidos com combustível, configura irregularidade
grave e insanável, apta a ensejar a rejeição das contas do candidato" (AgR-REspe n° 383-14, rel.
Min. João Otávio de Noronha, DJE de 20.2.2015).

Logo, agiu com acerto a magistrada ao considerar como vício grave a omissão de
despesa com combustível, sobretudo porque a porcentagem do ilícito neste ponto é alta e
corresponde a 10,02% do total de valores arrecadados.

2) Divergências entre os dados dos fornecedores constantes da prestação de
contas e as informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal.

O parecer conclusivo (ID. 42711591) aponta que não foi possível confrontar as
informações relacionadas à identificação de um fornecedor constante da presente prestação de
contas com a base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, evidenciando omissão
Num. 42857989 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:48:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115481024700000041832498
Número do documento: 22013115481024700000041832498

quanto à identificação do verdadeiro fornecedor da campanha eleitoral.

No caso em exame os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes:

O candidato não se manifestou sobre a presente irregularidade.

Todavia, no particular, verifica-se que houve apenas equívoco no nome do
fornecedor identificado, sendo que a falha apontada configura mero erro material, que não
macula a prestação de contas. Nesse sentido já decidiu esta Corte:

“PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS NO PRAZO PREVISTO.
OMISSÃO DE RECEITA E DE GASTO ANTERIOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO SEM
APRESENTAÇÃO DO RESPECTIVO TERMO DE DOAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. PERCENTUAL INSIGNIFICANTE, CONSIDERADO O TOTAL DE
GASTOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE OS NÚMEROS DE INSCRIÇÃO NO CPF E NO
CNPJ DE FORNECEDORES INDICADOS NO EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS E OS CONSTANTES NA BASE DE DADOS DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DESPESA COM PESSOAL COMPROVADA POR
MEIO DE CHEQUE NOMINAL E RECIBOS. ART. 63, § 2º DA RES.-TSE
23.553/2017. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE GASTOS DE RECURSOS DO
FEFC E DO FUNDO PARTIDÁRIO SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM
FORNECEDORES DE CAMPANHA QUE POSSUEM RELAÇÃO DE PARENTESCO
COM O PRESTADOR DE CONTAS. DOAÇÃO REALIZADA POR PESSOA FÍSICA
DESEMPREGADA COM ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE
ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL DO FORNECEDOR.
MEROS INDÍCIOS QUE NÃO REPERCUTIRAM NA ANÁLISE DAS CONTAS.
IRREGULARIDADES AVALIADAS EM CONJUNTO. VALOR ABSOLUTO
ELEVADO. DESAPROVAÇÃO.

(...) 5. A irregularidade consistente na indicação de número equivocado de CPF e de
Num. 42857989 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:48:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115481024700000041832498
Número do documento: 22013115481024700000041832498

CNPJ de fornecedor não macula a prestação de contas, se isoladamente
considerada. (...) 14. Desaprovação das contas e determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 81, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE nº
25.553/2017.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602217-84.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56172 de
27/07/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 31/07/2020)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - GOVERNADOR - CUMPRIMENTO
À LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - PARECERES DO SETOR
TÉCNICO E DA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL FAVORÁVEIS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...) 4. A indicação de número equivocado de CPF de fornecedor configura mero erro
material, que não macula a prestação de contas.

(...). (PC n 0602647-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54447 de 07/12/2018, Relator
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicado em Sessão, Data 10/12/2018)”

Assim, esclarecida a falha, afasto o presente apontamento.

3) Identificação de inconsistências nas despesas pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os
arts. 35, 53, II, “c”, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

No particular, houve o repasse ao candidato de recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC (ID. 42711655), no montante de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), correspondente à integralidade dos recursos utilizados em campanha.

De acordo com o parecer técnico conclusivo (ID. 42711670), no item 8, verifica-se
que foram identificadas inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC,
contrariando o que dispõem os arts. 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez
que o candidato não apresentou as respectivas notas fiscais e contratos.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifico que o candidato
apresentou as notas fiscais relativas aos gastos com combustível (ids. 42711639 e ss.), embora
não haja justificativa para a sua aquisição, conforme indicado no tópico 1 deste voto.

De outra sorte, em relação às despesas com serviços prestados por terceiros, foram
juntados apenas os contratos ou recibo simples (ids. 42711642 e ss.), não havendo a adequada
observância do disposto no artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece que:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
Num. 42857989 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:48:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115481024700000041832498
Número do documento: 22013115481024700000041832498

rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Destaco, ainda, que da análise do sistema SPCE, em que pese indicação do
candidato da forma de pagamento dos fornecedores por meio de “transferência eletrônica”, não
foi possível verificar a compensação do pagamento diretamente pelos fornecedores vez que
ausente de identificação do CPF ou CNPJ dos beneficiários no extrato bancário, em desacordo
com a previsão expressa do artigo 38, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Repito que não foram juntadas as cópias dos recibos de pagamentos referentes aos
serviços prestados por terceiros e a simples juntada dos contratos de prestação de serviço, sem
a comprovação válida dos pagamentos, não comprova, por si só, a regular prestação de serviços.

Outrossim, os vícios apontados neste item são graves e seu montante corresponde
a quantia de R$ 4.449,01, que representa 88,98%% do valor total arrecadado e compromete a
regularidade das contas, sendo a manutenção da conclusão pela desaprovação das contas do
candidato medida que se impõe.

4) Divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.607/2019).

Em síntese, as divergências apontadas neste item 4 explicitam as irregularidades já
analisadas nos itens anteriores, confirmando as irregularidades apontadas.

No particular, o sistema SPCE efetuou o cruzamento de dados das despesas
declaradas com os extratos bancários enviados, com o fito de averiguar as divergências,
constando diversas divergência, vejamos:
Num. 42857989 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:48:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115481024700000041832498
Número do documento: 22013115481024700000041832498

Num. 42857989 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:48:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115481024700000041832498
Número do documento: 22013115481024700000041832498

Num. 42857989 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:48:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115481024700000041832498
Número do documento: 22013115481024700000041832498

Num. 42857989 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:48:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115481024700000041832498
Número do documento: 22013115481024700000041832498

Neste ponto, cumpre destacar que o intuito da norma é permitir a adequada
fiscalização da movimentação financeira ocorrida no curso da campanha eleitoral, possibilitando
verificar a origem das receitas e a destinação dos recursos.

A burla é evidente, pois constata-se inequivocamente grande divergência entre as
declarações prestadas pelo candidato e as informações presentes nos extratos bancários, o que
impede a correta e adequada verificação da movimentação financeira de campanha,
caracterizando irregularidade grave que macula a prestação de contas e corrobora a conclusão
pela necessidade de manutenção da decisão de desaprovação das contas.

5) Existência de sobras do FEFC não foram devolvidas ao Tesouro Nacional.

O Parecer conclusivo da unidade técnica (ID. 42711673) apontou erro no
recolhimento das sobras de campanha, conforme se vê abaixo:

Num. 42857989 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:48:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115481024700000041832498
Número do documento: 22013115481024700000041832498

O recorrente no ID. 42711685 alega ter recolhido as sobras de campanha para o
Fundo Partidário.

Nesse ponto, esclareço ao recorrente que as sobras dos recursos do FEFC, na
quantia de R$ 47,60 deveriam ter sido recolhidas ao Tesouro Nacional, por GRU, nos termos do
artigo 50, § 5º, da Resolução TSE nº. 23.607.

Todavia, não consta dos autos o pagamento da referida GRU, mas somente cópia
do extrato bancário, no qual há apenas a indicação de compensação de cheque entre agências
(id. 42711664).

Portanto, o apontamento permanece sem o devido esclarecimento e regularização.

6) Gastos de recursos do FEFC com veículo próprio (art. 35, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019).

A sentença de ID. 42711677 indicou que “foi observado gasto com FEFC com
veículo próprio (art. 35, §6º)”.

Retomo nesse item os mesmos fundamentos apontados no primeiro tópico desta
decisão para concluir que o recorrente não comprovou adequadamente ter utilizado em
campanha o Veículo Renault Duster, ano 2014, placas AXR – 6217, RENAVAM Nº 00593541413,
eis que não juntou concomitantemente ao contrato de comodato do veículo o respectivo
Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV.

Portanto, os fundamentos apontados na sentença de 1º grau em relação à
conclusão de que o candidato se utilizou de recursos do FEFC para abastecimento de veículo
próprio são equivocados e não possuem amparo probatório, pois não se provou que o candidato
utilizou veículo próprio em campanha.

Assim, afasto o presente apontamento.
Num. 42857989 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:48:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115481024700000041832498
Número do documento: 22013115481024700000041832498

7) Determinação de devolução dos valores oriundo do FEFC.

Por fim, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo singular não determinou a
devolução ao Tesouro Nacional das quantias cujas despesas foram pagas irregularmente com
recursos do FEFC, na forma do artigo 79, §1º da Res. TSE nº 23.607/2019, no importe de R$
4.997,60, valores que deveriam ter sido devolvidos ao Tesouro Nacional.

Sucede que, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº 0600287-
57.2020.6.16.0001, em 02/07/2021, esta e. Corte, por maioria, entendeu não ser possível a
determinação de devolução de ofício de valores, eis que representaria violação ao princípio da
non reformatio in pejus, motivo pelo qual deixo de determinar o recolhimento de ofício dos valores
ao Tesouro Nacional.

8) Conclusão:

Em conclusão, tem-se que o conjunto de todas as falhas analisadas são relevantes
e não correspondem a valores inexpressivos e equivalem a 99,9% do valor total arrecadado em
campanha (R$ 5.000,00), fração que compromete a aferição da lisura contábil das contas e
ultrapassa o limite mínimo de 10% fixado por esta egrégia Corte para permitir a incidência dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual a manutenção da sentença
que determinou a desaprovação das contas é medida de rigor.

Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso eleitoral interposto para,
no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 42857989 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:48:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115481024700000041832498
Número do documento: 22013115481024700000041832498

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600199-10.2020.6.16.0004 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
LUIZ CARLOS ZAIA JUNIOR VEREADOR, LUIZ CARLOS ZAIA JUNIOR - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): ELIZA SCHIAVON - PR44480, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 24.01.2022.

Num. 42857989 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:48:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115481024700000041832498
Número do documento: 22013115481024700000041832498